Tribunal: TJES
Processo: 0000766-85.2020.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000766-85.2020.8.08.0056
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GILMAR HAESE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000766-85.2020.8.08.0056

APELANTE: GILMAR HAESE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DE TRÂNSITO. ART. 30
6
DO CTB.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUSÊNCIA DE EXAME DE ALCOOLEMIA. PRESCINDIBILIDADE. EMBRIAGUEZ ATESTADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. EXAME DE CONSTATAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA E TESTEMUNHO DO POLICIAL MILITAR
–
CONDUTA TÍPICA. ATENUANTE INOMINADA. DEPRESSÃO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA.
RECURSO DESPROVIDO.

1. O art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que a prova da embriaguez pode ser atestada tanto por meio de Exame de Alcoolemia, quanto por meio da observação de sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora.

2. Na hipótese, a materialidade do delito encontra-se comprovada, tanto por meio do Auto de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora (prova irrepetível), quanto pelo depoimento do policial militar que participou das diligências em torno do crime e acidente provocados pelo apelante.

3. Anota a defesa que o apelante praticou o delito durante um quadro depressivo e, portanto, merece ter sua pena atenuada. No entanto, em que pese o infortúnio a que foi cometido o apelante, a depressão não lhe retira a capacidade de discernimento, de modo que sua embriaguez fora voluntária. Além disso, é consabido que no curso de tratamento para depressão é contraindicada a ingestão de bebidas alcoólicas, de modo que a conduta do paciente ainda revela um agravo ao tratamento orientado pelo médico psiquiatra. Assim, não se constata circunstância extralegal apta a ocasionar a redução de sua pena.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000766-85.2020.8.08.0056

APELANTE: GILMAR HAESE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
GILMAR HAESE

em face da r. sentença (
link
no Id. 4253302, pp. 207/209), proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES, por meio da qual fora condenado à pena de
07 (sete) meses de detenção e ao pagamento de 1
5
(
quinze
) dias-multa
, pela prática do delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Extrai-se da denúncia que, no dia 31.5.2020, por volta das 21h, no Centro do Município de Santa Maria de Jetibá, policiais militares foram acionados, diante da informação de que havia ocorrido uma colisão entre um veículo e um poste na Rua Florêncio Augusto Berger. Ao chegarem ao local, os policiais foram conversar com o condutor, ora apelante, quando perceberam que este estava visivelmente embriagado.

Gilmar negou-se a realizar o teste de etilômetro, razão pela qual os policiais fizeram o Exame de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora, no qual houve o registro de que o apelante apresentava odor etílico, fala alterada, dificuldade no equilíbrio e desordem nas vestes.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

O apelante sustenta a atipicidade da conduta por dois motivos: a) ausência de realização do exame de alcoolemia e b) ausência de lesão relevante ao bem jurídico tutelado pela norma penal.

Inicialmente, rememora-se que o art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que a prova da embriaguez pode ser atestada tanto por meio de Exame de Alcoolemia, quanto por meio da observação de sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora do condutor do veículo, senão vejamos:

Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:
(Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012)

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

§ 1
o
As condutas previstas no caput serão constatadas por:
(Incluído pela Lei nº 12.760, de 2012)

I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou
(Incluído pela Lei nº 12.760, de 2012)

II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora. (
Incluído pela Lei nº 12.760, de 2012)

Na aplicação expressa da lei, assim também caminha a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. HOMICÍDIO CULPOSO. VÍTIMAS FATAIS. CONSTATAÇÃO DA EMBRIAGUEZ. CONJUNTO DE SINAIS. LEI N.12.760/2012.. RESOLUÇÃO N. 432, DO CONTRAN. ATO NORMATIVO SECUNDÁRIO. APRECIAÇÃO INADMISSÍVEL EM SEDE DE APELO NOBRE. PRECEDENTE. LAUDO TÉCNICO REALIZADO PELA DEFESA. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 159, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 37,DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A presença de odor etílico no condutor do veículo, os depoimentos identificadores de sinais de embriaguez e o Termo de constatação de sinais de alteração de capacidade psicomotora, formaram um conjunto de sinais suficiente a embasar a conclusão da embriaguez do agravante.

2.
Novel redação do art. 306, do CTB,, introduzida pela Lei n. 12.760/2012, "ampliou os meios de prova, pois permite, agora, que, na ausência de exames de alcoolemia - sangue ou bafômetro -, outros elementos possam ser utilizados para atestar a embriaguez e a alteração da capacidade psicomotora do motorista, como vídeos, testemunhas ou quaisquer meios de prova em direito admitidos, respeitada a contraprova"
(AgInt no REsp 1675592/RO, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 06/11/2017). No mesmo sentido: AgRg no AREsp 1331345, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 24/10/2018).

(...)

(AgRg no AREsp n. 1.334.585/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/3/2019, DJe de 26/3/2019.)

Na hipótese dos autos, a embriaguez do apelante fora atestada por meio do Auto de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora (
link
no Id. 4253302, p. 133), que declinou os seguintes sinais de embriaguez no apelante: odor etílico, fala alterada, dificuldade no equilíbrio, desordem nas vestes e falante.

Além disso, o policial militar Walteir Pereira de Souza, responsável pela abordagem do apelante no dia dos fatos, enfatizou a visibilidade do estado de embriaguez do réu que, inclusive, se envolveu em um acidente, vindo a colidir com um poste.

Nesse aspecto, a materialidade do delito encontra-se comprovada, tanto por meio do Auto de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora (prova irrepetível), quanto pelo depoimento do policial militar que participou das diligências em torno do crime e acidente provocados pelo apelante.

No que concerne à tese de atipicidade por ausência de lesão relevante ao bem jurídico tutelado, relembra-se que o delito previsto no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro, trata-se de crime de perigo abstrato,
sendo suficiente, para a sua caracterização, que o condutor do veículo esteja com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância entorpecente,
dispensada a demonstração da potencialidade lesiva da conduta
".
(AgRg no REsp n. 1.854.277/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 31/8/2020).

Por fim, requereu a defesa a aplicação da atenuante inominada prevista no art. 66, do Código Penal (
A pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei.
)

Anota a defesa que o apelante praticou o delito durante um quadro depressivo e, portanto, merece ter sua pena atenuada. No entanto, em que pese o infortúnio a que foi cometido o apelante, a depressão não lhe retira a capacidade de discernimento, de modo que sua embriaguez fora voluntária. Além disso, é consabido que no curso de tratamento para depressão é contraindicada a ingestão de bebidas alcoólicas, de modo que a conduta do paciente ainda revela um agravo ao tratamento orientado pelo médico psiquiatra. Assim, não se constata circunstância extralegal apta a ocasionar a redução de sua pena.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)